Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE QUITAÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Uma vez que ambos os cônjuges aderiram a contrato de locação na qualidade de fiador, imperiosa a solidariedade destes na garantia fidejussória.
A Lei 8.245/91, em seu art. 23, inciso I, estabelece ser dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado. Prevista a responsabilidade solidária dos fiadores em contrato de locação, devem ser responsáveis também pelo pagamento..

3. APELAÇÕES CONHECIDAS NÃO PROVIDAS.